Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade, devendo o recurso ser rejeitado quando não encontrado nenhum dos vícios positivados no artigo em referência.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.
3. A insatisfação quanto aos fundamentos do ato judicial não pode ser atendida por meio de embargos declaratórios, mas sim deduzida por meio da via adequada, pois o recurso em apreço não se destina ao reexame/rediscussão da matéria.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.